Tribunal: TJSP
Processo: 0007600-97.2014.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão ao prequestionamento – Inadmissibilidade – Bem justificados os motivos que levaram ao acolhimento da pretensão recursal do representante do Ministério Público – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0007600-97.2014.8.26.0223/50003, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante DANIEL DA SILVA MORAIS, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007600-97.2014.8.26.0223/50003 -Voto no 15.737
2
Voto no 15737
Embargos de Declaração no 0007600-97.2014.8.26.0223/50003
Comarca de Guarujá
Embargante: Daniel da Silva Morais
Embargada: 3a Câmara Criminal
Ementa
Embargos de Declaração Pretensão ao prequestionamento
Inadmissibilidade
Bem justificados os motivos que
levaram ao acolhimento da pretensão recursal do
representante do Ministério Público
Embargos de
Declaração Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em
face
do
v.
Acórdão
de
fls.
03/08,
do
incidente
n.
0007600-
97.2014.8.26.0233/5000, em que, por unanimidade, foram parcialmente
acolhidos os embargos de declaração opostos pelo representante do Ministério
Público para exasperar a pena do acusado e para fixar o regime prisional
fechado para o início do cumprimento da pena.
A Defesa argumenta que no v. Acórdão houve a
negativa de aplicação de lei federal, ante a inobservância dos artigos 33, § 2o,
'b', e 65, incisos I e III, 'd', ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007600-97.2014.8.26.0223/50003 -Voto no 15.737
3
Pretende, pois, o prequestionamento expresso,
neste aspecto.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
A
Defensoria
Pública
pretende
apenas
o
prequestionamento de norma infraconstitucional, porém, os embargos não se
prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para
prequestionar a matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar
quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou
obscuridade, a teor da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos
artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando
houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Mas na hipótese dos autos, foi bem justificada a
necessidade de imposição do regime prisional fechado e a inviabilidade de
compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a
circunstância atenuante da confissão espontânea, inexistindo necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007600-97.2014.8.26.0223/50003 -Voto no 15.737
4
reiteração dos motivos que levaram ao acolhimento da pretensão do
representante do Ministério Público.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator